Tribunal: TCU
Processo: 015.320/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo administrativo em que se trata de proposta de decisão normativa que estabelece normas complementares para os relatórios de gestão e a publicação de informações por meio de dados abertos dos conselhos de fiscalização profissional, fixando critérios e orientações adicionais à Instrução Normativa-TCU 84/2020 e à Decisão Normativa-TCU 198/2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que cuidam de proposta de decisão normativa destinada a estabelecer normas complementares para elaboração de relatórios de gestão e publicação de informações por meio de dados abertos dos conselhos de fiscalização profissional, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, e nos termos do art. 15, inciso I, alínea "q", do Regimento Interno do art. 2o da Resolução-TCU 234/2010 e do § 2o do art. 5o da IN-TCU 84/2020, em: 9.1. aprovar o projeto de decisão normativa em anexo; 9.2. autorizar o arquivamento do processo.